Tribunal: TJSP
Processo: 1018335-09.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ACIMA Da CONTRATADa NÃO CONFIGURADA. 2. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ACIMA Da CONTRATADa NÃO CONFIGURADA. 2. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da lei 10.931/04. 3. Tarifa de cadastro. juridicidade caracterizada. Incidência da súmula 566 do superior tribunal de justiça. 4. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois a análise do instrumento contratual revela que o registro da alienação fiduciária incumbe ao mutuário. 5. Devolução de valores determinada, admitida a compensação. 6. distribuição dos encargos de sucumbência mantida. 7. Recurso provido em parte.